Tribunal: TJDFT
Processo: 0748190-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ILEGAL OU ABUSIVA. PREVALÊNCIA DO JUÍZO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO. WRIT DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
(1) Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de garantir o início imediato e prioritário de tratamento oncológico complementar, alegando violação ao direito líquido e certo à saúde em razão de omissão da autoridade pública em assegurar tal prestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar se a espera pelo tratamento oncológico complementar, dentro do fluxo regulatório do sistema e em prazo considerado clinicamente adequado, configura omissão estatal manifesta, ilegalidade flagrante ou risco absoluto que justifique a intervenção do Poder Judiciário para quebra da ordem cronológica de atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A saúde é um direito fundamental e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal.
(4) A via mandamental exige a comprovação inequívoca, de plano, de ato ilegal ou abusivo que tenha violado o direito, sendo incompatível com dilação probatória.
(5) O direito à saúde não é absoluto, sendo balizado pelos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e pela reserva do possível.
(6) A intervenção do Poder Judiciário na gestão de políticas públicas e alocação de recursos é medida de caráter excepcionalíssimo.
(7) A substituição do juízo técnico e administrativo pelo judicial somente se legitima diante de omissão estatal manifesta, ilegalidade flagrante ou risco concreto, iminente e absoluto à vida que não possa ser amparado pela rede pública.
(8) A inserção no fluxo regulatório oncológico e a existência de agendamentos definidos para o tratamento afastam a tese de desídia ou abandono assistencial por parte da Administração Pública, afastando a figura do ato coator omissivo ilegal.
(9) O agendamento dentro da janela terapêutica recomendada por protocolo vigente do SUS descaracteriza o risco concreto, iminente e absoluto que exigiria a quebra imediata da ordem cronológica de atendimento.
(10) Impor alteração na ordem regulatória ofende o princípio da isonomia e implica ingerência direta na gestão pública, privilegiando um paciente em detrimento de outros que aguardam na fila com quadros clínicos similares ou mais graves.
(11) Deve prevalecer o juízo técnico da Administração quanto à ordem e prioridade de atendimento na ausência de prova cabal de omissão absoluta ou de ilegalidade na gestão do fluxo.
(12) O direito líquido e certo não se encontra comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(13) Segurança denegada.
Teses de julgamento:
Tese 1. O Mandado de Segurança que visa tratamento de saúde complementar exige a comprovação, de plano, de omissão estatal manifesta, ilegalidade flagrante, ou risco concreto, iminente e absoluto à vida, não bastando a simples alegação de urgência para justificar a imediata quebra da ordem cronológica de atendimento e a intervenção do Poder Judiciário na gestão da fila de regulação.
Tese 2. A existência de agendamento do tratamento oncológico em prazo considerado clinicamente adequado pelo protocolo vigente do SUS descaracteriza a omissão ilegal e o risco absoluto que legitimariam a intervenção judicial, devendo prevalecer o juízo técnico e administrativo da Administração Pública em observância aos princípios da isonomia e da separação de Poderes.